Tribunal: TJDFT
Processo: 0706983-50.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706983-50.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EUSTÁQUIO DA MOTA FRANCA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Indenizatória. Dano causado a terceiro por ato de notário. Competência. Justiça do DF. Ilegitimidade passiva. RE 842.846, Tema 777. Reconhecimento de firma por autenticidade em contrato de cessão de direitos de imóvel. Perícia que concluiu pela falsificação grosseira da assinatura. Dano material comprovado. Dano moral configurado. Quantum: a falha na prestação de serviço do tabelião causou dano moral cuja compensação deve ser assegurada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os quais autorizam a majoração de R$ 10.000,00 para R$ 15.000,00. O recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta violação aos artigos 21, inciso XIII, 32, §1o, 37, §6o, e 109, inciso IV, todos da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que é incontroverso que o suposto ato ilícito em análise, ensejador de indenização ao recorrido, está fundamentado no irregular reconhecimento de autenticidade de assinatura, por parte de tabelionato localizado no Distrito Federal, mas cumpre observar que “há relevante particularidade inerente ao funcionamento do Poder Judiciário localizado no âmbito do Distrito Federal: ao contrário das demais unidades federativas, o Poder Judiciário, os tabelionatos, assim como o órgão do Ministério Público distritais, são instituídos, organizados e mantidos, exclusivamente, pela União Federal. Em sendo assim, a mera localização geográfica nos limites territoriais do Distrito Federal não torna esta unidade federativa responsável pelos eventuais atos ilícitos atribuídos aos tabeliães”, razão pela qual, pede seja reconhecida a ilegitimidade passiva do ente federado para responsabilização por eventual ato ilícito atribuído a tabelionato delegado e fiscalizado pela União. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido. Ressalte-se que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025